Tribunal: TJMT
Processo: 0002221-69.2019.8.11.0078
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002221-69.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MANOEL DA SILVA SOUSA - CPF: 612.664.193-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 081.504.214-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA –
1. DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS –
2.

TRÁFICO PRIVILEGIADO –

IMPROCEDÊNCIA – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS –
PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME ABERTO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se manter a condenação do Apelante por Tráfico, inadmitindo-se desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, da existência de prévias denúncias anônimas devidamente investigadas, as quais ensejaram o flagrante do apelante, com a apreensão em sua posse de porções de cocaína, pesando 9,65 gramas;

2.

Se o réu responde a outras ações penais, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.
Não acolhido o pedido para incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, fica prejudicada a análise dos pedidos de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos
e fixação de regime aberto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal

interposto, a tempo e modo por
Emanoel Henrique de Oliveira
contra a sentença anexada sob Id. 56659501, pela qual foi
condenado
como autor do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
, à pena de
5 anos
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e

500 dias-multa
.

Em suas razões recursais, requereu a
desclassificação

da conduta para
Porte de drogas para consumo pessoal e, vencido em tal tese, pretende o reconhecimento da
causa especial diminutiva
do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 e, como consequência do acolhimento desse pedido, a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos
e a fixação de
regime aberto
(Id. 56659532/33).

As contrarrazões ministeriais foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (Id. 56659954/56);
igualmente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 59881493):

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – APELANTE QUE SE DEDICA À PRÁTICA DE ATIVIDADE CRIMINOSA – 3. SUSTENTADA FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA O DESCONTO DA REPRIMENDA – IMPROCEDÊNCIA – REGIME SEMIABERTO FIXADO DE ACORDO COM O ART. 33, § § 2º E 3º DO CP – 4. RECLAMADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INADMISSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
QUE SE IMPÕE – PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020